Tribunal: TJMT
Processo: 1029861-94.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029861-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAULO GIACOMOLLI - CPF: 010.084.001-90 (ADVOGADO), SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.754.181/0001-77 (AGRAVADO), ALBERTO JOSE DELAI - CPF: 520.533.429-00 (AGRAVANTE), ANA PAULA BELLINTANI DELAI - CPF: 226.195.448-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– ALEGAÇÃO DE QUE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO SÃO DEVIDOS, PORQUE A RESPONSABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO FOI TRANSFERIDA AOS DEMANDADOS, VIA ACORDO HOMOLOGADO – ACORDO ENTABULADO SEM A PARTICIPAÇÃO DO CAUSÍDICO – VERBA DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“São os honorários advocatícios verbas de natureza alimentar, constituindo-se direito autônomo, só podendo dele dispor o seu titular, ou seja, o advogado - e somente ele. 2. Efetuada transação pelas partes sem anuência do advogado e antes de pronunciamento judicial fixando os honorários, tem o patrono direito à verba contratual, mas não a sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito. Precedentes. 3. Após o provimento judicial estabelecendo honorários, tendo as partes transacionado sem nada disporem sobre os honorários, independentemente da participação de seus advogados, cabe aos causídicos valerem-se das vias ordinárias, desimportando eventual trânsito em julgado. [...]” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1750858 PR 2018/0136223-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por ANA PAULA BELLINTANI DELAI E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1001614-05.2023.8.11.0044, ajuizada por SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes.

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz que está ausente o interesse de agir da parte adversa, pois já efetuou o pagamento integral da dívida. Esclarece que o Banco do Brasil S. A. rateou, a título de honorários, para os patronos atuais e o agravado o valor de R$89.200,00 (oitenta e nove mil e duzentos reais), com o pagamento realizado no dia 11.01.2024.

Pontua que não há mais obrigação de pagamento em razão do acordo realizado nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1000814-16.2019.8.11.0044, que previa na cláusula décima primeira a obrigação relacionada aos honorários.

Defende que há um excesso na execução e que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em razão da probabilidade do direito e risco da demora.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e ativo a fim de extinguir a execução. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão combatida.

No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão de Id. 247682156.

As informações prestadas pelo Magistrado
a quo,
aportaram ao Id. 183213871.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 249591662, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual o Tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Conforme relatado, insurgem-se os recorrentes em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento apresentado, mantendo o direito da parte agravada ao recebimento de verba honorária, que alega já ter quitado em razão de acordo.

Analisando os autos, quanto à verba sucumbencial, verifica-se que depois de proferida a sentença que estabeleceu os honorários advocatícios nos embargos à execução a favor do causídico da ora agravante (Id. 119104766) as partes transacionaram no feito executivo, dispondo sobre tal verba sem a participação do referido advogado.

A fim de evitar tautologia, colaciono trecho da fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
ao rejeitar a tese apresentada na impugnação,
in verbis:

“[...]
Apesar da impugnação apresentada pelo executado, mostra-se devido o recebimento da verba honorária pelo escritório exequente, considerando que este não participou, tampouco anuiu quanto ao acordo formalizado nos autos de nº 1000814-16.2019.8.11.0044.

Eventual expectativa criada pelos causídicos que transacionaram nos autos de nº 1000814-16.2019.8.11.0044 não gera, tampouco extingue os direitos decorrentes dos honorários sucumbenciais decretados em desfavor dos executados nos autos de nº 1003498-40.2021.8.11.0044, cujo título executivo se refere a sentença transitada em julgado.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado, nos termos dos arts. 23 e 24, § 4º, da Lei 8.906/94. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”( AgInt no AREsp 558.741/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 20-2-18,).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA). TOGADO DE ORIGEM QUE CHANCELA O ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES. RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA EM 15-5-19. INCIDÊNCIA DO PERGAMINHO FUX. PRELIMINAR DE IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA VERTIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INACOLHIMENTO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E SEUS ADVOGADOS QUE DETÊM LEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO COMO TERCEIROS PREJUDICADOS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PACTO QUE NÃO RESSALVOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE LHES ERAM DEVIDOS. EXEGESE DO ART. 996 DO CÓDIGO FUX. PREFACIAL REPELIDA. MÉRITO. IRRESIGNADOS QUE BUSCAM A REFORMA DA DECISÃO NO PONTO EM QUE HOMOLOGOU A RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUAS TITULARIDADES. TESE ACOLHIDA. ACORDO FIRMADO ENTRE OS CONTENDORES POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE NOVA ADVOGADA PELAS EXECUTADAS E QUE ALTEROU A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA PROFISSIONAL QUE CONSTITUI PARCELA AUTÔNOMA PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE AO CAUSÍDICO. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE OS LITIGANTES, SEM A AQUIESCÊNCIA DOS PROCURADORES SUBSTABELECENTES, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALCANÇAR A VERBA HONORÁRIA QUE LHES É DEVIDA. EXEGESE DOS ARTS. 23 E 24, § 4º, AMBOS DA LEI N. 8.906/94. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS CAUSÍDICOS SUBSTABELECENTES, QUE INCLUSIVE RESERVARAM EXPRESSAMENTE O SEU DIREITO À VERBA HONORÁRIA. ACORDO CHANCELADO QUE NÃO PODE PREJUDICAR DIREITO DE TERCEIROS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERATIVA MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DO ACORDO ESPECIFICAMENTE NO ASPECTO EM QUE DISPÔS SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FAZEM JUS OS CAUSÍDICOS SUBSTABELECENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR DISCORRER EXPRESSAMENTE ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS ELENCADOS PELAS PARTES. MATÉRIAS AGITADAS PELOS RECORRENTES FUNDAMENTADAMENTE ENFRENTADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º E 11, DO CÓDIGO FUX. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE OBSTA QUALQUER MANIFESTAÇÃO ACERCA DO ESTIPÊNDIO RECURSAL. REBELDIA PROVIDA. (TJ-SC - AC: 03055529320178240045 Palhoça 0305552-93.2017.8.24.0045, Relator: José Carlos Carstens Köhler, Data de Julgamento: 18/02/2020, Quarta Câmara de Direito Comercial) ”

A toda evidência, portanto, os honorários cobrados pela parte adversa não estavam inseridos no acordo citado pelos agravantes, além disso, embora tenham alegado excesso de execução, não apresentaram nos autos nenhum cálculo ou referência de valores.

Assim, tem-se que as disposições do acordo alusivas às verbas honorárias não alcançam o direito do agravado, que é oriundo da sentença proferida nos Embargos à Execução de n.º 1003498-40.2021.8.11.0044, uma vez que é defeso às partes dispô-las, por se tratar de direito autônomo do advogado, o qual não participou da transação, tampouco dela aquiesceu.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSTERIOR TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS. VERBA SUCUMBENCIAL EXPRESSAMENTE RESSALVADA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E EFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. São os honorários advocatícios verbas de natureza alimentar, constituindo-se direito autônomo, só podendo dele dispor o seu titular, ou seja, o advogado - e somente ele. 2. Efetuada transação pelas partes sem anuência do advogado e antes de pronunciamento judicial fixando os honorários, tem o patrono direito à verba contratual, mas não a sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito. Precedentes. 3. Após o provimento judicial estabelecendo honorários, tendo as partes transacionado sem nada disporem sobre os honorários, independentemente da participação de seus advogados, cabe aos causídicos valerem-se das vias ordinárias, desimportando eventual trânsito em julgado. 4. No caso, as partes transacionado após a sentença, antes do trânsito em julgado e com a aquiescência dos advogados. Todavia, ressalvaram expressamente o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários, acerto esse válido e eficaz no direito brasileiro. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1750858 PR 2018/0136223-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CIÊNCIA DAS PARTES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DO ACORDO. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 85, § 2º DO CPC. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.
O acordo firmado entre as partes, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do disposto no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94
. Assim, o arbitramento dos honorários advocatícios na inicial da execução pode ser considerado como um título executivo, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, vez que, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre a dívida, se garante o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando da transação. Ademais, as partes estavam cientes da disposição celebrada, a considerar que constou nos termos do acordo, o que caracteriza comportamento contraditório dos agravantes, quando pretendem se isentar do pagamento dos honorários sucumbenciais. Portanto, devido o prosseguimento da execução quanto aos honorários. Devido o prosseguimento da execução, imperiosa que, com relação aos honorários prevaleça sobre o valor estipulado no acordo, correspondente ao proveito econômico, e não sobre o valor da dívida, como estipulado no despacho inicial da execução.”
(N.U 1021433-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Verbas sucumbenciais. Acordo firmado em outro processo. Inexistência de abrangência sobre honorários executados. Rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em que o agravante sustenta que o acordo firmado com o agravado em outro processo extinguiria a execução das verbas sucumbenciais no presente feito. A decisão recorrida concluiu que o acordo firmado não abrange as verbas executadas. II.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acordo firmado entre o agravante e o agravado, referente a outro processo, extingue a execução das verbas sucumbenciais no presente cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir 3.
O acordo invocado pelo agravante não se refere às verbas de sucumbência executadas no presente cumprimento de sentença, pois além de não mencionar nada a respeito, ter sido firmado em outro processo, versa exclusivamente sobre aqueles autos e foi realizado antes mesmo da condenação em sucumbência na ação de origem do presente agravo.
4. O título executivo relativo às verbas sucumbenciais foi constituído de forma autônoma e independente do acordo referencial. 5. Não foi comprovada a existência de acordo que inclua as verbas sucumbenciais em questão. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. _____________ Dispositivos relevantes citados: N/A Jurisprudência relevante citada: N/A.”
(N.U 1021919-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

Com efeito, não merece retoque a decisão combatida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025